Tribunal: TJDFT
Processo: 0702161-96.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0702161-96.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BENIGNO NUNES DA COSTA REPRESENTANTE LEGAL: JENIVALDA DE CARVALHO COSTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por BENIGNO NUNES DA COSTA, em face da decisão que deferiu apenas em parte pedido de tutela de urgência, referente ao pedido para que o DISTRITO FEDERAL promova a imediata internação do Agravante em leito de Unidade de Terapia Intensiva adulta, que atenda às suas necessidades, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de inexistência, de vagas na rede pública, em unidade particular conveniada/contratada, à expensas do Poder Público. O Agravante esclareceu que a tutela requerida foi deferida apenas em parte, tendo o Juízo de origem determinado que o Distrito Federal promovesse a sua internação em leito de UTI de hospital público Distrito Federal, ou particular, com suporte que atenda às suas necessidades mas observando-se os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar – CRIH da Secretaria de Saúde, em leito compatível com suas necessidades. Contudo, o Agravante alega que necessita do leito de UTI com urgência, não sendo possível aguardar a lista já existente, não sendo possível observar os critérios de prioridade clínica da Central de Regulação de Internação Hospitalar – CRIH, pois se trata de paciente idoso, já com 80 anos, que se encontra internado em leito ambulatorial do Hospital Regional de Brazlândia, em estado grave de saúde, sendo que, para a manutenção da sua vida, necessita ser transferido imediatamente para leito de Unidade de Tratamento Intensivo. Afinal, o local onde ele se encontra internado, leito ambulatorial do Hospital Regional de Brazlândia, possui limitações e não atende às necessidades para preservação de sua vida. O Agravante relata que desde o dia 01/09/2024, se encontra inserido na Central de Regulação, aguardando a vaga em leito de UTI, sendo que nesse mesmo dia 01/09/2024 foi deferido em parte o pedido de tutela provisória de urgência, determinando ao Distrito Federal que promova a internação do Agravante em leito de UTI, mas observados os critérios técnicos de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, aguardando desde então por uma vaga em leito de UTI, que jamais lhe foi disponibilizada. O Agravante alega que não há qualquer justificativa para negativa de acesso ao leito de UTI, pois se trata de medida indispensável para a sua sobrevivência. Ao final o Agravante pleiteou os benefícios da justiça gratuita, bem como a concessão de tutela de urgência para que Distrito Federal promova sua imediata internação em leito de Unidade de Terapia Intensiva com suporte que atenda às suas necessidades. Ainda, na hipótese de ausência de vagas, com a inobservância do prazo fixado, seja concedida autorização de internação do Agravante em leito de UTI em hospital da rede privada do DF, conveniado ou não à rede pública, as expensas do Poder Público, dentre outras medidas indicadas na inicial, que visam assegurar o cumprimento da decisão. É o breve relato. DECIDO. Inicialmente, defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo Agravante, uma vez que identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício em questão. Nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, é cabível agravo de instrumento contra decisão “que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública”. Assim, defiro o processamento deste recurso. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é um direito de todos, e ao Estado incumbe o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços que visem sua promoção, proteção e recuperação. Ademais, a Lei Orgânica do Distrito Federal também assegura idêntico direito (artigos 204 e 207), devendo a assistência médica estipulada na Lei 8.080/90 ser interpretada em conformidade com as disposições da Constituição Federal e da Lei Orgânica Do Distrito Federal, alcançando, inclusive, os medicamentos necessários à promoção da saúde do indivíduo, com uma interpretação muito abrangente, portanto. Da análise dos autos, verifico que o Agravante demonstrou a referida urgência acerca da necessidade de sua internação em leito de UTI com suporte que atenda as suas necessidades, conforme apontado no leito relatório médico (ID 63663874, pag, 11, do processo de origem). Apesar da r. decisão de primeira instância apontar, em suas razões, que a internação do Agravante deve seguir critérios técnicos adotados pela Central de Regulação de Internação Hospitalar, verifico que o caso é de urgência, sobretudo em razão do possível óbito do Agravante, considerando seu estado grave de saúde, bem como sua idade avançada. Afinal, nos termos do relatório médico já referido, trata-se de paciente em estado de saúde grave, com ocorrência de piora do seu estado geral, desde a internação. É necessário ter em mente também o fato de que se trata de paciente com 80(oitenta) anos, com fragilidade inerente à própria idade. Anoto que não cabe ao Judiciário interferir no mérito da questão clínica, sob pena de invadir seara da qual não detém conhecimento. Entretanto, cabe ao Juiz, nesses casos, avaliar a situação descrita, conforme a legislação e jurisprudência atual, bem como com base nas informações técnicas prestadas pelo especialista que acompanha o paciente e que aponta o melhor tratamento para o caso em tela do ponto de vista médico. Além disso, a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios é pacífica quanto ao dever do Estado de disponibilizar os procedimentos médicos necessários àqueles que não dispõem de recursos financeiros para custeá-los. Há que se levar em conta também a proteção especial garantida às pessoas idosas no Estatuto do Idoso, Lei 10.741 de 2003. Some-se a isso o fato de que a garantia do direito à saúde encontra-se em observância ao princípio da dignidade humana, fundamento angular da Constituição Federal de 1988. Assim, comprovados os requisitos no art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito alegado, bem como o perigo de dano, em caso da não internação do paciente em UTI, tem vez o deferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Assim, comprovados os requisitos previstos no art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito alegado, bem como o perigo de dano, em caso da não internação do paciente em UTI, tem vez o deferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Diante do exposto, considerando os fatos narrados nos autos e especialmente o laudo médico que indica a necessidade de urgente internação, bem como o preenchimento dos requisitos do art. 300 do C.P.C., quanto à probabilidade do direito e ao perigo de dano à vida do Agravante, CONCEDO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL, e com base no respectivo laudo médico que indica o caráter urgente da internação, considerando ainda a fragilidade da saúde do Agravante, bem como sua idade avançada (80 anos) determino ao DISTRITO FEDERAL que promova a imediata internação do Agravante, em leito de Unidade de Terapia Intensiva adulta, que atenda as suas necessidades, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de inexistência de vagas na rede pública, em unidade particular conveniada/contratada, no último caso às expensas do Poder Público, sob pena de não o fazendo incidir em multa processual a ser fixada. Com a definição da vaga, incumbirá ao Distrito Federal contatar a família do paciente e promover o deslocamento. INTIME-SE a Central de Regulação de Leitos de UTI, bem como o Núcleo de Judicialização da SES-DF, com urgência. Ainda, intime-se o Distrito Federal para cumprir esta decisão bem como para que apresente as contrarrazões no prazo legal. Cumpra-se a presente decisão no horário especial previsto no § 2o do art. 212 do Código de Processo Civil, havendo necessidade. Dê-se vista ao Ministério Público. Comunique-se na origem. Int. Brasília/DF, 5 de setembro de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator